Tribunal: TJSP
Processo: 2296233-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – Alegação de pagamento parcial do débito – Executado que pretende discutir fato ocorrido antes da sentença de mérito, mas que não foi suscitado em contestação e nem em sede recursal – Impossibilidade – Impugnação ao cumprimento de sentença que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – Alegação de pagamento parcial do débito – Executado que pretende discutir fato ocorrido antes da sentença de mérito, mas que não foi suscitado em contestação e nem em sede recursal – Impossibilidade – Impugnação ao cumprimento de sentença que deve se limitar a debater eventos supervenientes à sentença – Comprovante de pagamento, ademais, que não veio acompanhado de outras provas que pudessem, de qualquer modo, vinculá-lo à relação jurídica debatida nestes autos – Alteração da verdade dos fatos e proceder temerário no curso do processo – Manutenção do apenamento por litigância de má-fé – Recurso desprovido.